Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DO EXAME DO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO No 473 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 485 AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO EM DESARMONIA COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO E COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicado em prova elaborada para concurso público.
2. Fica dispensada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A respeito questão de fundo é importante salientar o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao enunciar que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". 3.1. Além disso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE no 632.853, decidiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.
4. Em relação à questão no 34 (trinta e quatro), no entanto, é possível observar evidente desconformidade com o Texto da Constituição e com a própria legislação infraconstitucional pertinente. 4.1. De fato, o gabarito oferecido pela banca examinadora está em desconformidade com a justificativa apresentada para sua manutenção. Em verdade, o Distrito Federal não pode ser dividido em Municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal. 4.2. A própria redação do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998 foi cuidadosamente estabelecida de modo a esclarecer expressamente que a RIDE é composta “pelo Distrito Federal” e “pelos municípios” indicados em sequência, que pertencem aos Estados de Goiás e Minas Gerais. 4.3. Assim, o gabarito do aludido item deve ser alterado para “Errado”, pois foi estabelecido de modo manifestamente equivocado e contrário à Lei Complementar no 94/1998 e ao Texto da Constituição.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.